Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADA. FRAÇÃO DE 1/6. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso dos autos, a vítima realizou uma festa com seis participantes, dentre eles a ré. A vítima alega que foi sedada enquanto a ré subtraiu o seu aparelho celular. Não foi realizada prova pericial, tampouco produzida prova oral, embora fosse possível, tanto quanto ao fato da subtração em si ou quanto ao estado de consciência da vítima após ingerir bebida ofertada pela ré. Todavia, o aparelho celular foi encontrado na posse da ré, tendo ela tentado se passar por terceira pessoa para obter dados de como desbloqueá-lo.
2. Deve ser desclassificada a conduta de roubo para furto quando não há provas de que a ré tenha sedado a vítima (boa noite cinderela) para lhe subtrair os bens.
3. Correto o desvalor atribuído às circunstâncias do crime, pois a ré utilizou o celular de terceira pessoa, em seu ambiente de trabalho, passando-se por representante da empresa que fabricou o aparelho celular, podendo prejudicar terceiro inocente., Adequado também o desvalor atribuído à culpabilidade, pois, mesmo após a inversão da posse/subtração do objeto, a ré ainda entrou em contato com a vítima diversas vezes, tentando enganá-la, a fim de desbloquear o aparelho roubado. Por fim, correto o desvalor atribuído à conduta social, tendo em vista que a ré praticou o crime durante o cumprimento de pena relativo a delito anterior, além de tê-lo praticado contra um morador de sua comunidade.
4. Ante a desclassificação do crime de roubo para furto simples pela ausência de provas quanto à alegação de que a ré teria sedado a vítima (boa noite cinderela), devem ser afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais. Afasta-se, ainda, o desvalor atribuído à personalidade da ré e às consequências do crime.
5. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação.
6. O c. STJ entende que qualquer que seja a modalidade de confissão, deve a atenuante ter incidência (vide RECURSO ESPECIAL No 1.972.098 - SC). A fração de redução em razão da confissão espontânea, em regra, é de 1/6 sobre a pena-base fixada na fase anterior, sendo que a aplicação de fração diversa, seja diminuindo ou aumentando, precisa ser motivada. O STJ também já entendeu que a fração pode ser inferior a 1/6 quando a confissão não é plena ou integral (AgRg no AREsp n. 1.621.981/SP).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para desclassificar o crime de roubo para furto simples e readequar a dosimetria da pena.